Tribunal: TJES
Processo: 5017493-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017493-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AUTOPORT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ACEITAÇÃO DE SEGURO GARANTIA COMO GARANTIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. PROTESTO DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em tutela cautelar antecedente, deferiu antecipação de tutela para aceitar apólice de seguro garantia como garantia de crédito tributário, determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e impedir o protesto da dívida ativa e a inclusão do nome da agravada em cadastros de inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia versa sobre:
(i) a possibilidade de aceitar o seguro garantia como caução do crédito tributário e seus efeitos quanto à expedição da certidão positiva com efeitos de negativa; e
(ii) a viabilidade de impedir o protesto da dívida ativa garantida por seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O seguro garantia, conforme o art. 9º, § 3º, da Lei nº 6.830/80, é admitido como garantia idônea, permitindo a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, conforme precedentes do STJ (Tema 237) e desta Corte.
4. O protesto de dívida ativa, previsto no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/97, não é obstado pela apresentação de seguro garantia, considerando a taxatividade do art. 151 do CTN, que não suspende a exigibilidade do crédito tributário com esta garantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão recorrida, mantendo a aceitação do seguro garantia e a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, mas autorizando o protesto da dívida ativa.

Tese de julgamento:

"1. A aceitação de seguro garantia como caução do crédito tributário permite a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem obsta o protesto da dívida ativa."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos de tutela cautelar antecedente ajuizada por
AUTOPOST TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
(processo nº 5044361-09.2024.8.08.0024), deferiu a antecipação de tutela para:

(i) aceitar apólice de seguro garantia no valor de R$ 13.476.471,72 como garantia do crédito tributário;
(ii) determinar a abstenção de óbices à renovação da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (CPD-EN);
(iii) proibir a inclusão da agravada em cadastros de inadimplência e cartórios de protesto.

Nas razões do recurso, o agravante sustenta que a decisão agravada contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pois o oferecimento de seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, não impede a adoção de medidas coercitivas, como o protesto da dívida ativa. Requereu liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC.

No ID 10830635 foi proferida decisão liminar deferindo parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tão somente para tornar sem efeito a decisão objurgada na parte em que determinou que o agravante se abstenha de levar seu crédito ao cartório de protesto.

Irresignada com esta decisão a demandada apresentou Agravo Interno no ID 11033199, sendo as contrarrazões a este protocoladas pelo Estado no ID 11088747. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso principal.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos de tutela cautelar antecedente ajuizada por AUTOPOST TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. (processo nº 5044361-09.2024.8.08.0024), deferiu a antecipação de tutela para: (i) aceitar apólice de seguro garantia no valor de R$ 13.476.471,72 como garantia do crédito tributário; (ii) determinar a abstenção de óbices à renovação da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (CPD-EN); e (iii) proibir a inclusão da agravada em cadastros de inadimplência e cartórios de protesto.

Nas razões do recurso, o agravante sustenta que a decisão agravada contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pois o oferecimento de seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, não impede a adoção de medidas coercitivas, como o protesto da dívida ativa. Requereu liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC.

De início, destaco que o presente recurso reúne os requisitos de admissibilidade e merece ser conhecido, passando-se à análise meritória das questões suscitadas.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado reside na validade da decisão agravada, que deferiu pedido de tutela provisória para (i) aceitar apólice de seguro garantia como forma de garantia do crédito tributário; (ii) impedir a inclusão da agravada em cadastros de inadimplência, como o CADIN; (iii) determinar a expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (CPD-EN); e (iv) proibir o protesto da dívida ativa objeto do auto de infração.

Da possibilidade de aceitação do seguro garantia e seus efeitos

O seguro garantia, como previsto no art. 9º, §3º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF - Lei 6830/80), é admitido como garantia idônea para fins de assegurar o cumprimento de obrigações tributárias, especialmente no contexto de execução fiscal. Nesse sentido, a aceitação do seguro como garantia viabiliza a expedição de CPD-EN, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e nesta Corte Estadual:

STJ Tema Repetitivo 237 - Tese Firmada:É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não obstante o seguro garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN,
tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, eis que em equiparação ou antecipação à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da LEF
, vejamos: Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; 2. Desnecessário, outrossim, que o seguro garantia seja ofertado em 130% (centro e trinta por cento) do valor do crédito tributário em questão, na medida em que não se trata de substituição da penhora, mas de verdadeira caução ao crédito tributário ainda não executado. 3. Presente também o perigo da demora, na medida em que a impossibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa tem o condão de dificultar ou impossibilitar a execução regular das atividades da parte agravante. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 26/Oct/2022 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5005698-68.2021.8.08.0000 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Suspensão da Exigibilidade)

De forma congruente, o art. 4º, parágrafo único, inciso I, da Lei Estadual nº 5.317/96, expressamente autoriza a exclusão de registros no CADIN estadual em situações como a presente, desde que haja garantia idônea ofertada.

Portanto, verifico que a decisão recorrida, ao impedir a inclusão do nome da agravada em cadastros restritivos e ao determinar a expedição de CPD-EN, encontra-se alinhada aos precedentes jurisprudenciais e à legislação aplicável.

Do protesto da dívida ativa

Por outro lado, no tocante ao protesto da dívida, a decisão merece reforma.

O protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA) é uma faculdade atribuída à Fazenda Pública, prevista no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/97, como forma legítima e coercitiva de cobrança extrajudicial de créditos públicos. O STJ consolidou entendimento de que o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária não impede o protesto, por não constituir causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. SEGURO-GARANTIA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em desfavor da decisão, nos autos de ação anulatória, que diante da apresentação de seguro-garantia pelo contribuinte, deferiu o pedido de expedição de certidão positiva com efeito negativa e indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao recurso. Nesta Corte, deu-se provimento ao Recurso Especial. II - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP n. 1.123.669/RS, Tema n. 237, firmou o entendimento de que "o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter a certidão positiva com efeito de negativa". III - Desse modo,
embora o seguro-garantia seja suficiente para autorizar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e para o oferecimento de embargos à execução, é pacífico o entendimento de que é inviável para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário, pois somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no art. 151 do CTN
. lV - Acrescenta-se que
o seguro-garantia ou a fiança bancária não possuem o condão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - CADIN
, salvo se por outro motivo o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa. Nesse sentido: AgInt no RESP n. 2.032.573/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgInt no RESP n. 2.058.885/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023; AgInt nos EDCL no RESP n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022; AgInt no RESP n. 2.058.723/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. V - Correta a decisão que deu provimento ao Recurso Especial, para fins de autorizar a exigibilidade do crédito tributário, mantendo-se a determinação de emissão da certidão positiva com efeito de negativa. VI - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 2.158.109; Proc. 2024/0260446-9; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 30/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SEGURO GARANTIA. IMPEDIMENTO DE REGISTRO NO CADIN. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo(art. 300 do CPC). 2.
O oferecimento de seguro garantia não serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)
, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-EDcl-TutCautAnt 294; Proc. 2023/0452928-7; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 27/09/2024)

Ainda que o seguro garantia tenha o condão de assegurar a satisfação futura do crédito tributário em eventual execução fiscal, tal providência não se equipara às hipóteses de suspensão da exigibilidade previstas no art. 151 do CTN, sendo inaplicável a vedação ao protesto na ausência de previsão legal expressa.

Ademais, o protesto não inviabiliza a obtenção de CPD-EN, tampouco gera sanção desproporcional ou abusiva, configurando-se como instrumento legítimo de cobrança, amplamente reconhecido pela jurisprudência.

Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de
dar parcial provimento ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada exclusivamente na parte em que impede o protesto da Certidão de Dívida Ativa, mantendo os demais comandos, especialmente a expedição de CPD-EN e a exclusão da agravada dos cadastros restritivos.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar